Tribunal: TJDFT
Processo: 0711078-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. INVIABILIDADE. DILIGÊNCIAS MÍNMAS NÃO REALIZADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 256, II e § 3o, do CPC/15, é cabível a citação por edital quando o citando se encontrar em local incerto, o que se verifica após frustradas as tentativas de localização dele, inclusive nos endereços constantes de cadastros públicos.
2. Compulsando os autos, verifica-se que, nenhuma diligência, com o intuído de localizar o devedor, foi concluída.
3. Antes de determinada a citação editalícia, precisam ser efetuadas diligências mínimas para a realização da citação pessoal do réu, ora agravado, inclusive em todos os endereços completos disponíveis, obtidos mediante pesquisas realizadas nos bancos de dados (DETRAN, CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.).
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.